Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM AJUIZADA POR SOBRINHO. INOCORRÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO E DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE FILHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, conforme o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.663.137/MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi), são necessários tratamento do adotando em relação ao adotante como se filho fosse (vontade clara e inequívoca) e o conhecimento público dessa condição (posse de estado de filho).
2. Não demonstrado, no caso concreto, a intenção de os tios reconhecerem o sobrinho como filho, é descabida a pretensão de reconhecimento de paternidade socioafetiva.
3. Apelação não provida. Unânime.